Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da executada, observado o princípio da dignidade da devedora e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.